Tribunal: STF
Processo: HC 262930
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE DOS CRITÉRIOS EMPREGADOS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente condenado a 8 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no art. 121, § 2º, I e III, combinado com o art. 14, II, ambos do Código Penal.



    II. Questão em discussão



    2. Pretende-se a revisão da dosimetria da pena aplicada.



    III. Razões de decidir



    3. Sobre o pretendido reconhecimento da fração de 1/6 em relação à atenuante da confissão espontânea, verifico que o patamar de 1/12 não revela arbitrariedade, ilegalidade ou desproporção a justificar qualquer modificação. Observou-se, como visto, que “[...] o acusado, a todo tempo, negou a intenção homicida quando realizou os disparos na direção da vítima [...], o que evidencia a ausência de confissão plena”.



    4. Quanto à fração de redução da pena pela tentativa, registro que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “[a] quantificação da causa de diminuição de pena relativa à tentativa (art. 14, II, CP) há de ser realizada conforme o iter criminis percorrido pelo agente e a proximidade do resultado almejado” (HC 258.118 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, 28/8/2025). No caso, o paciente praticou todos os atos necessários para a execução do delito. Consta do acórdão impugnado que “[...] os disparos atingiram a cabeça da vítima, não levando-a a óbito devido ao atendimento médico que recebeu após os fatos”.



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.